Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-30.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000538-30.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARINETE ALVES VIEIRA ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
JANSEN RODRIGUES MORAIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. DEVER DO ESTADO. CONDENAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em sede de embargos de declaração, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo nomeado para atuar em favor das autoras em uma ação de guarda de menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a nomeação de defensor dativo diante da alegada estrutura da Defensoria Pública; (ii) é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários nos próprios autos da ação de guarda, na qual não figurou como parte; (iii) o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) arbitrado a título de honorários é excessivo.

III. Razões de decidir

3. É dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca, é legítima a nomeação de defensor dativo, cabendo ao Estado o pagamento dos respectivos honorários. No caso, o apelante não comprovou a existência de Defensoria Pública estruturada na comarca de Urandi.

4. A condenação do Estado ao pagamento dos honorários do defensor dativo pode ocorrer nos mesmos autos em que o serviço foi prestado, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sendo a decisão um título executivo judicial.

5. O valor dos honorários, fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado, que atuou de forma diligente durante todo o processo. O montante está em conformidade com os parâmetros da tabela da OAB/BA, que serve como referência para o arbitramento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 984).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. É dever do Estado arcar com os honorários de defensor dativo nomeado para assistir parte necessitada em comarca desprovida de Defensoria Pública estruturada. 2. A fixação da verba honorária pode ser realizada nos próprios autos em que o serviço foi prestado, constituindo a decisão judicial título executivo exigível contra o ente público. 3. O valor dos honorários deve ser arbitrado de forma equitativa e razoável, observando-se a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, utilizando-se a tabela da OAB como parâmetro."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV, e art. 134; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.656.322/SC (Tema 984), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº
8000538-30.2022.8.05.0268
,

em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado
s
,
MARINETE ALVES VIEIRA ROCHA e GABRIELA ALVES ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.